Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-86.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA. REDUÇÃO. REPARAÇÃO À VÍTIMA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica contra companheira, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando os relatos da vítima mostram-se harmônicos e coerentes com as versões ofertadas pelos policiais, tanto na fase investigativa quanto judicial.
2. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.
3. Embora o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais incidentes na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), a jurisprudência do Superior Tribunal consolidou-se no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima em abstrato para cada vetorial negativa, sendo possível um incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa específica para tanto, o que não se verificou no caso concreto.
4. Conquanto a legislação não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados na segunda fase da individualização da pena, na prática, o entendimento dominante também considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante genérica (arts. 61 e 65 do CP), salvo fundamentação expressa e específica.
5. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
6. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.